Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE.
1. As razões de fato e de direito da apelação devem guardar relação direta com o fundamento adotado pela sentença.
2. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Quando se trata de indeferimento da petição inicial, e não de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal da parte autora.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática. Para fixação da referida sanção tem-se por pressupostos o manejo do agravo interno eivado de má-fé ou intuito meramente protelatório.
5. No caso em exame, a interposição de novo recurso sem incursão ao conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para caracterizar o manejo protelatório do recurso. Ademais, o recurso é manifestamente inadmissível à vista de cometimento de erro grosseiro, consistente na apresentação de razões recursais dissociadas ao conjunto fático-probatório dos autos e reprisado o mesmo erro em agravo interno.
6. No caso de se ter alcançado unanimidade quanto ao resultado do agravo interno, impõe-se a condenação do agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil, cuja penalidade afigura-se razoável no mínimo legal, um por cento (1%) do valor atualizado da causa.
7. Agravo interno desprovido. Aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.